Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724340-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela impetrante, BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S/A, contra decisão que, em sede de mandado de segurança (autos no 0700976-08.2021.8.07.0018), determinou a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de julgamento pelo STF do Tema 1.093. Por meio da petição de ID 29620074, afirmou o impetrante agravante não persistir interesse no recurso, considerando que houve determinação na origem de prosseguimento do feito principal, esvaziando o objeto do agravo. Ademais, consultando o andamento do mandado de segurança, verifica-se que foi proferida sentença de mérito em 01/10/2021, restando evidentemente prejudicado o presente recurso. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora